Tribunal: STF
Processo: RE 281947
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ARTIGO 58 DO ADCT-CF/88. INCIDÊNCIA DA NORMA EM PERÍODO
ANTERIOR A ABRIL DE 1989. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. EQUIVALÊNCIA
DO BENEFÍCIO COM O NÚMERO DE SALÁRIOS-MÍNIMOS APÓS A EDIÇÃO DAS
LEIS 8.212/91 E 8.213/91. PREJUDICIALIDADE DO EXTRAORDINÁRIO.
INSUBSISTÊNCIA.
1.      Benefício anterior ao advento da nova ordem jurídica
fundamental. Reajustamento do seu valor antes do sétimo mês de
vigência da Constituição de 1988. Questão decidida pelo
Tribunal a quo com fundamento na Súmula 260 do extinto Tribunal
Federal de Recursos, baseada em direito pré-constitucional.
Não-configuração de ofensa à regra do artigo 58 do ADCT.
Precedente.
2.      Vinculação do benefício ao salário-mínimo após a
implantação dos Planos de Custeio e Benefícios (L. 8.212/91 e
8.213/91). Prejudicialidade do extraordinário em face da
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que, nessa
parte, reformou o acórdão a quo. Alegação insubsistente. O
julgamento da matéria por este Tribunal nenhum prejuízo causou
ao recorrente.
        Agravo regimental a que se nega provimento.